Tribunal: TJMT
Processo: 1001416-24.2024.8.11.0014
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001416-24.2024.8.11.0014
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ATUAÇÃO COMO FORNECEDOR NA CADEIA DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO ADQUIRIDO EM MARKETPLACE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECUSA DE SOLUÇÃO ADEQUADA E DE FORNECIMENTO DE DADOS DO VENDEDOR. PRAZO CONTRATUAL QUE NÃO PREVALECE SOBRE O PRAZO LEGAL DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por plataforma digital de intermediação de compra e venda contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por consumidor, reconheceu falha na prestação do serviço em razão de vício do produto adquirido em marketplace e condenou o apelante à restituição do valor pago, a título de danos materiais, e ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua como mero intermediador e não como fornecedor do produto; (ii) afastamento da condenação por danos materiais e morais, por alegada inexistência de falha na prestação do serviço, culpa exclusiva de terceiro e ocorrência de mero aborrecimento; (iii) subsidiariamente, redução do valor da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva da plataforma digital para responder por vícios de produtos comercializados por terceiros em seu ambiente virtual; (ii) examinar a configuração de falha na prestação do serviço; (iii) analisar se os prazos contratuais de programas internos de garantia prevalecem sobre os prazos legais do Código de Defesa do Consumidor; (iv) aferir o cabimento da restituição do valor pago a título de danos materiais; (v) verificar a ocorrência de dano moral e a adequação do quantum indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As plataformas digitais de intermediação de compra e venda enquadram-se no conceito legal de fornecedoras, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que exploram atividade econômica organizada e remunerada, integram a cadeia de fornecimento e respondem pela reparação dos danos decorrentes de falha no serviço de intermediação.
5. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que ele responde pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos relativos à prestação do serviço, independentemente da demonstração de culpa.
6. O serviço de intermediação digital não se limita à mera disponibilização de ambiente virtual para contratação, mas abrange deveres anexos de segurança, confiabilidade, informação adequada e suporte eficaz, sobretudo quando a contratação não se concretiza como esperado.
7. Os prazos contratuais estabelecidos em programas internos de garantia da plataforma não podem prevalecer sobre o prazo legal de 90 (noventa) dias para reclamação de vícios em bens duráveis, previsto no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.
8. Configura falha na prestação do serviço a frustração do resultado esperado pelo consumidor, aliada à ausência de resposta adequada da plataforma e à recusa em fornecer os dados do vendedor, circunstâncias que dificultam a adoção de medidas diretas pelo consumidor lesado e geram o dever de indenizar.
9. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo, e assegura-se ao consumidor, não sanado o vício no prazo de 30 (trinta) dias, o direito de exigir a restituição imediata da quantia paga, nos termos do art. 18, § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
10. Embora o mero descumprimento contratual não gere, por si só, indenização por dano moral, a situação extrapola o simples dissabor cotidiano quando verificados o bloqueio promovido pelo vendedor, a negativa de informações essenciais por parte da plataforma e o desrespeito aos prazos legais de solução.
11. A indenização por dano moral deve observar a extensão efetiva do prejuízo, nos termos do art. 944 do Código Civil, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a evitar enriquecimento sem causa ou caráter punitivo exacerbado.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, 18 e 26, II; CC, art. 944; CPC, arts. 17 e 485, VI.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema 1059; TJMT, ApCiv 1008766-79.2024.8.11.0041, ApCiv 1000359-84.2024.8.11.0041, ApCiv 1003502-48.2022.8.11.0010.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001416-24.2024.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GEOVANE SANTOS DE LIMA - CPF: 607.055.563-52 (APELADO), JOSIEL DOS SANTOS - CPF: 032.255.393-84 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ATUAÇÃO COMO FORNECEDOR NA CADEIA DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO ADQUIRIDO EM
MARKETPLACE
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECUSA DE SOLUÇÃO ADEQUADA E DE FORNECIMENTO DE DADOS DO VENDEDOR. PRAZO CONTRATUAL QUE NÃO PREVALECE SOBRE O PRAZO LEGAL DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por plataforma digital de intermediação de compra e venda contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por consumidor, reconheceu falha na prestação do serviço em razão de vício do produto adquirido em
marketplace
e condenou o apelante à restituição do valor pago, a título de danos materiais, e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua como mero intermediador e não como fornecedor do produto;
(ii)
afastamento da condenação por danos materiais e morais, por alegada inexistência de falha na prestação do serviço, culpa exclusiva de terceiro e ocorrência de mero aborrecimento;
(iii)
subsidiariamente, redução do valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a legitimidade passiva da plataforma digital para responder por vícios de produtos comercializados por terceiros em seu ambiente virtual;
(ii)
examinar a configuração de falha na prestação do serviço;
(iii)
analisar se os prazos contratuais de programas internos de garantia prevalecem sobre os prazos legais do Código de Defesa do Consumidor;
(iv)
aferir o cabimento da restituição do valor pago a título de danos materiais;
(v)
verificar a ocorrência de dano moral e a adequação do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As plataformas digitais de intermediação de compra e venda enquadram-se no conceito legal de fornecedoras, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que exploram atividade econômica organizada e remunerada, integram a cadeia de fornecimento e respondem pela reparação dos danos decorrentes de falha no serviço de intermediação.

5. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que ele responde pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos relativos à prestação do serviço, independentemente da demonstração de culpa.

6. O serviço de intermediação digital não se limita à mera disponibilização de ambiente virtual para contratação, mas abrange deveres anexos de segurança, confiabilidade, informação adequada e suporte eficaz, sobretudo quando a contratação não se concretiza como esperado.

7. Os prazos contratuais estabelecidos em programas internos de garantia da plataforma não podem prevalecer sobre o prazo legal de 90 (noventa) dias para reclamação de vícios em bens duráveis, previsto no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.

8. Configura falha na prestação do serviço a frustração do resultado esperado pelo consumidor, aliada à ausência de resposta adequada da plataforma e à recusa em fornecer os dados do vendedor, circunstâncias que dificultam a adoção de medidas diretas pelo consumidor lesado e geram o dever de indenizar.

9. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo, e assegura-se ao consumidor, não sanado o vício no prazo de 30 (trinta) dias, o direito de exigir a restituição imediata da quantia paga, nos termos do art. 18, § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

10. Embora o mero descumprimento contratual não gere, por si só, indenização por dano moral, a situação extrapola o simples dissabor cotidiano quando verificados o bloqueio promovido pelo vendedor, a negativa de informações essenciais por parte da plataforma e o desrespeito aos prazos legais de solução.

11. A indenização por dano moral deve observar a extensão efetiva do prejuízo, nos termos do art. 944 do Código Civil, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a evitar enriquecimento sem causa ou caráter punitivo exacerbado.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 2o, 3o, 14, 18 e 26, II; CC, art. 944; CPC, arts. 17 e 485, VI
.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, Tema 1059; TJMT, ApCiv 1008766-79.2024.8.11.0041, ApCiv 1000359-84.2024.8.11.0041, ApCiv 1003502-48.2022.8.11.0010.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo requerido
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
contra sentença do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1001416-24.2024.8.11.0014, ajuizada por
GEOVANE SANTOS DE LIMA
, e condenou o apelante ao pagamento de R$ 2.202,00 (dois mil, duzentos e dois reais), a título de danos materiais, e R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Na
petição inicial
, o autor narrou que, em 24/setembro/2024, adquiriu, por meio da plataforma digital do requerido, um aparelho celular Apple iPhone 11 (128 GB), cor branca, pelo valor de R$ 2.202,00 (dois mil, duzentos e dois reais), parcelado em 18 (dezoito) vezes no cartão de crédito. Informou que a venda foi realizada pela loja identificada como “ALPHAVENDAS00”, integrante do
marketplace
do requerido, e que o produto foi entregue em 02/outubro/2024, sem o fornecimento de nota fiscal.

Sustentou que, poucos dias após o recebimento, em 07/outubro/2024, o aparelho passou a apresentar vícios de funcionamento, consistentes em travamentos, falhas no
touch screen
e instabilidade na carga da bateria, razão pela qual registrou reclamação junto à plataforma. Aduziu que, embora tenham sido repassadas orientações iniciais, pelo vendedor, para tentativa de solução do problema, os defeitos retornaram e, em 29/novembro/2024, o aparelho desligou definitivamente e deixou de funcionar por completo.

Afirmou que buscou atendimento junto ao Mercado Livre, mas foi informado de que o prazo para acionamento do programa denominado “Compra Garantida” estaria expirado, motivo pelo qual não houve restituição dos valores pagos. Alegou, ainda, que o requerido se recusou a fornecer os dados cadastrais do vendedor responsável pela comercialização do produto, sob a justificativa de se tratar de informações internas, o que dificultou a adoção de medidas diretas contra o vendedor.

Defendeu a existência de relação de consumo e a responsabilidade solidária e objetiva da plataforma digital, asseverando que o aparelho celular constitui instrumento essencial para o exercício de sua atividade profissional, razão pela qual os transtornos experimentados ultrapassariam o mero aborrecimento.

Requereu a inversão do ônus da prova e a condenação do requerido à restituição em dobro do valor pago, bem como ao pagamento de indenização por danos morais (id. 340952380).

Em sede de
contestação
, o requerido arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua exclusivamente como plataforma de intermediação de negócios e não é fornecedor dos produtos anunciados, cuja responsabilidade seria exclusiva do vendedor e do fabricante.

Sustentou, ainda, a ausência de pressupostos processuais, pois, a seu ver, o vendedor e o fabricante deveriam integrar o polo passivo da demanda, além de ter suscitado preliminar de ausência de comprovante de residência idôneo, sob a afirmação de que a parte autora não teria instruído a petição inicial com documento válido emitido por concessionária de serviço público, apto a comprovar o domicílio informado.

No mérito, defendeu a inexistência de falha na prestação de seus serviços e afirmou que a transação foi regularmente processada na plataforma e que o autor não observou os requisitos contratuais do programa “Compra Garantida”, na medida em que não manteve reclamação ativa dentro do prazo estipulado, circunstância que teria ensejado a liberação dos valores ao vendedor.

Impugnou, por fim, o pleito de inversão do ônus da prova, alegando que o autor não teria demonstrado minimamente os fatos constitutivos do seu direito, além dos pedidos de indenização por danos materiais e morais, sob o argumento de inexistência de nexo causal e de mero aborrecimento. Subsidiariamente, requereu a fixação de valor indenizatório inferior ao pleiteado (id. 340952864).

Na
impugnação
à contestação, o autor rebateu as preliminares e teses defensivas e defendeu a legitimidade passiva do requerido, sob o argumento de que o Mercado Livre responde solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Reiterou que a negativa de solução administrativa e de fornecimento dos dados do vendedor agravou os prejuízos suportados e pugnou pela procedência dos pedidos iniciais (id. 340952878).

Em
decisão
de saneamento, o Juízo
a quo
rejeitou
as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de pressupostos processuais invocadas pelo requerido e delimitou as questões de fato sobre as quais recairia a atividade probatória (id. 340952890).

Após a instrução, sobreveio
sentença
, por meio da qual o Juízo de origem reconheceu
a existência de relação de consumo e a responsabilidade solidária e objetiva do Mercado Livre e entendeu que os prazos internos do programa “Compra Garantida” não afastam os direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor quanto ao vício do produto.

Entendeu pela configuração de falha na prestação do serviço, porquanto a conduta do requerido, “
ao negar a solução do problema com base em seus regulamentos internos, e, sobretudo, ao recusar-se a fornecer os dados do vendedor ao consumidor, alegando que seriam 'informações internas', configura falha no dever de segurança e transparência na prestação de seus serviços
”.

Condenou o requerido à restituição do valor pago pelo aparelho, R$ 2.202,00 (dois mil, duzentos e dois reais), a título de danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) (id. 340952902), além de custas e honorários sucumbências de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Nas
razões recursais
, o
Mercado Livre
reitera os argumentos deduzidos na contestação, notadamente as teses de ilegitimidade passiva, inexistência de falha na prestação de serviço, culpa de terceiro e ocorrência de mero aborrecimento. Requer o afastamento das indenizações por dano material e moral fixadas ou, subsidiariamente, a minoração do valor desta última (id. 340952903).

Nas
contrarrazões
, o
autor
defende a manutenção da sentença objurgada (id. 340952906).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação interposto pelo
Mercado Livre
contra sentença do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu que reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou o apelante ao pagamento de R$ 2.202,00 (dois mil, duzentos e dois reais), a título de danos materiais, e R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

PRELIMINAR

Como visto, o apelante postula, preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 17 e 485, VI, do Código de Processo Civil.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, considera-se
consumidor
“
toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”, e
fornecedor
todo aquele que desenvolve “
atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços
”.

As plataformas digitais de intermediação de compra e venda enquadram-se no conceito legal de fornecedoras, na medida em que exploram atividade econômica organizada e remunerada. Em razão disso, integram a cadeia de fornecimento e respondem pela reparação dos danos.

Nesse sentido:

“
(...) A legitimidade passiva das plataformas rés está configurada à luz da Teoria da Asserção e dos arts. 7o e 25 do CDC, dada a atuação conjunta na cadeia de fornecimento (...)
” (TJMT, ApCiv 1008766-79.2024.8.11.0041, rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025).

No caso, é incontroverso que o apelante disponibiliza plataforma digital estruturada para intermediação de serviços de compra e venda, com regras próprias de funcionamento, intermediação de pagamentos e oferta de políticas de garantia e suporte ao usuário.

Essa atuação é suficiente para enquadrá-lo como fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, integrando a cadeia de consumo.

Desse modo, eventual alegação de que a execução material da transação incumbiria ao vendedor não afasta, em tese, a legitimidade passiva da plataforma para responder por falhas relacionadas ao serviço de intermediação.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, no mérito, o apelante pugna pelo afastamento da condenação a título de indenização por danos materiais e morais ou, subsidiariamente, pela redução do valor fixado a título de danos morais.

O recurso comporta parcial provimento, apenas no que concerne ao pleito de redução do
quantum
estabelecido a título de indenização por danos morais.

No âmbito das relações de consumo, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual este responde pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos relativos à prestação do serviço, independentemente da demonstração de culpa.

O serviço de intermediação digital não se limita à mera disponibilização de ambiente virtual para contratação, mas abrange também deveres anexos de segurança, confiabilidade, informação adequada e suporte eficaz, sobretudo quando a contratação não se concretiza como esperado.

Assim, a frustração do serviço essencial contratado, aliada à ausência de solução imediata e eficaz, configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar reparação por dano moral quando extrapolados os limites do mero aborrecimento.

Sobre o assunto:

“
(...) A responsabilidade da plataforma digital é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo aplicável a teoria do risco do empreendimento àquelas que operam comercialmente, auferindo lucro por comissões sobre vendas e serviços de intermediação, integrando, assim, a cadeia de fornecimento (...)
” (TJMT, ApCiv 1000359-84.2024.8.11.0041, rela. juíza substituta convocadavTatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025).

“
(...)

A inserção da plataforma na cadeia de fornecimento, aliada à sua atuação na organização do serviço, atrai a aplicação da teoria do risco do empreendimento, justificando a solidariedade no dever de indenizar (...)
” (TJMT, ApCiv 1003502-48.2022.8.11.0010, rel. Juiz substituto convocado Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2025).

Outrossim, quanto à indenização por danos materiais, o art. 18, § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor, nas hipóteses de vício não sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o direito de exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

Por outro lado, no que tange à indenização por dano moral, deve-se observar a extensão efetiva do prejuízo, nos termos do art. 944 do Código Civil, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a evitar enriquecimento sem causa ou caráter punitivo exacerbado.

No caso dos autos, restou incontroverso que o produto adquirido pelo consumidor apresentou vício de qualidade poucos dias após a entrega e não foi sanado no prazo legal, tampouco oferecida solução eficaz pela plataforma apelante, que negou a restituição dos valores pagos, amparando-se em regras internas do programa denominado “Compra Garantida”.

Embora o apelante sustente que a contratação teria sido realizada exclusivamente entre particulares, esse argumento não afasta a responsabilidade decorrente da falha no serviço de intermediação, que criou legítima expectativa quanto à aquisição de produto em condições adequadas de uso e quanto à obtenção de suporte eficaz em caso de defeito.

A alegação de que não houve falha no funcionamento da plataforma propriamente dita, tampouco merece acolhimento, pois o defeito do serviço não se restringe à operacionalidade técnica do sistema, mas se manifesta na frustração do resultado esperado, na ausência de resposta adequada e na recusa em fornecer os dados do vendedor, circunstâncias que dificultaram a adoção de medidas diretas pelo consumidor.

Da mesma forma, não prospera a alegação de que a reclamação foi formalizada após o prazo previsto no regulamento. Isso porque, embora o programa interno denominado “Compra Garantida” preveja prazo contratual de 30 (trinta) dias para abertura de reclamações, essa limitação não pode prevalecer sobre a legislação consumerista, que prevê o prazo legal de 90 (noventa) dias para reclamação de bens duráveis no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, correto o reconhecimento da responsabilidade do apelante pelo Juízo de origem, bem como a condenação à restituição do valor pago ao autor.

No que se refere ao dano moral, embora o mero descumprimento contratual, por si só, não gere indenização, a situação vivenciada pelo autor extrapola o simples dissabor cotidiano, haja vista ter sido bloqueado pelo vendedor, ter recebido negativa de informações essenciais por parte da plataforma e terem sido desrespeitados os prazos legais de solução, circunstâncias que configuram efetivo abalo moral.

Contudo, assiste razão ao apelante quanto à fixação do
quantum
indenizatório.

À luz do art. 944 do Código Civil, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor arbitrado na origem mostra-se excessivo em relação às peculiaridades do caso, razão pela qual deve ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para compensar o abalo experimentado, sem ensejar enriquecimento sem causa ou caráter punitivo exacerbado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
, apenas para reduzir o valor indenizatório para
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência recursal, em atenção à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1059.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026